Tribunal: STF
Processo: STA 735
Classe: STA
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em suspensão de tutela antecipada. Servidores públicos. Vedação a equiparação e vinculação remuneratória. Potencial violação da ordem pública. Agravo regimental não provido.



    1. A equivalência remuneratória entre as carreiras encontra óbice no art. 37, inciso XIII, da Constituição Federal, que veda a equiparação ou a vinculação remuneratória.



    2. Suspensão da decisão proferida na ação originária para evitar seu efeito multiplicador e preservar a ordem pública.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.